Tribunal: STF
Processo: RE 96907
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
1 - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. O DIREITO POSITIVO NACIONAL ADMITE
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE BEM MOVEL FUNGIVEL E TAMBÉM CONSUMIVEL.
2 - NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A OBRIGAÇÃO DE CUSTODIA DA COISA,
QUE E O CONTEUDO DO CONTRATO DE DEPOSITO, COM A DESTINAÇÃO DE COISA
CONSUMIVEL NAS OPERAÇÕES NORMAIS DA EMPRESA.
3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.